Tribunal: STF
Processo: AI 375051
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO E DE PEÇAS DE TRASLADO
OBRIGATÓRIO.
1.      Certidão de publicação do acórdão recorrido. Peça
essencial para aferição da tempestividade do recurso
extraordinário.
2.      À ausência de qualquer das peças arroladas no § 1º
do artigo 544 do Código de Processo Civil impõe-se o não-
conhecimento do agravo de instrumento.
        Agravo regimental a que se nega provimento.